Tribunal: TJDFT
Processo: 0002472-13.2011.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO E DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA EMBOSCADA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes contra a dignidade sexual e contra o patrimônio, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de estupro e de roubo, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em todas as fases, aliadas aos depoimentos testemunhais e aos demais elementos de prova dos autos, atestam a violência sexual e a subtração dos bens narradas na denúncia, comprovando que o apelante constrangeu a vítima, mediante grave ameaça exercida com uma faca, a praticar conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal, bem como a tolerar a subtração de seus bens.

2. Tendo ficado demonstrado nos autos que o acusado abordou a vítima de surpresa, quando ainda estava um pouco escuro, já colocando a faca em seu pescoço, de modo a dificultar a sua reação, é de ser mantida a circunstância agravante da emboscada.

3. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 213, caput, e do artigo 157, caput, ambos do Código Penal (estupro e roubo), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), às penas de 19 (dezenove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à razão mínima.